Tribunal: TJMT
Processo: 0002423-93.2018.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002423-93.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (APELANTE), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 840.553.161-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO KLEIN - CPF: 007.607.479-03 (ASSISTENTE), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (ASSISTENTE), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002423-93.2018.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ CORROBORADO PELA PROVA ORAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a absolvição do réu quando o crime de embriaguez ao volante encontra-se fartamente comprovado por auto de constatação de embriaguez e prova testemunhal, demonstrando que conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002423-93.2018.8.11.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marco Antônio dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante], além da suspensão de permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002423-93.2018.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 23/6/2018, às 10h5min,
Marco Antônio dos Santos
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool,
in verbis
:

“
Consta do presente caderno informativo que, no dia 23.6.2018, por volta das 10h5min, em via pública, mais especificamente na rua Dauri Riva, bairro Centro, próximo a igreja Assembleia de Deus, desta urbe, o denunciado
Marco Antônio dos Santos, conduziu o veículo automotor
marca/modelo VW Gol, cor branca, placa NUF 2517,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou substância de efeito análogo, colocando em potencial perigo a incolumidade pública, eis que provocou acidente automobilístico na condução do mencionado veículo.

Consoante o apurado, no dia e horário dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo de segurança pública, momento em que constataram que o veículo VW Gol, de cor branca, placa NUF 2517, conduzido pelo denunciado, efetuava manobras em ‘zigue-zague’, razão pela qual realizaram a abordagem, constatando que ele estava em visível estado de embriaguez, circunstância que restou evidenciada também mediante auto de exame – embriaguez de fls. 26/27-IP.

Consta, ainda, que, durante o registro do boletim de ocorrência, Marcos Roberto Klein compareceu perante a Autoridade Policial relatando que, momentos antes, o denunciado, na condução do referido veículo, abalroara seu automóvel LIFAN X60, placa NPO 0035, que estava estacionado na avenida Daury Riva, nesta urbe, fatos presenciados por seus colegas de trabalho
”.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em sentença proferida nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

MARCO ANTONIO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas disposições do art. 306, caput, do CTB, pelos fatos descritos na denúncia.

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2018 (Id: 38561900 – fls. 101/103).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (Id: 38561900 – fls. 110 e 112/114).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (Ids: 57205880 e 57323147). Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Ao passo que a defesa postulou pela absolvição ao argumento de que não há provas de que o réu tenha concorrido para o crime e/ou que são estas (provas) insuficientes para condenação, invocando o princípio in dubio pro reo. Em caso de condenação, requereu aplicação da pena mínima (Id: 57323147).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem declaradas, passamos ao exame do mérito.

Segundo a exordial acusatória, no dia 23/06/2018, por volta das 10h05min., na Rua Dauri Riva, Centro, próximo a Igreja Assembleia de Deus, nesta urbe, o denunciado conduziu o veículo automotor VW Gol, cor branca, placa NUF 2517, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância de efeito análogo, colocando em potencial perigo a incolumidade pública, eis que provocou acidente automobilístico na condução do mencionado veículo.

De acordo com a denúncia a guarnição da Polícia Militar realizavam rondas no local descrito acima quando se depararam com o veículo conduzido pelo denunciado transitando em ‘zigue-zague’, de maneira que realizaram a abordagem e constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, razão pela qual confeccionaram o auto de exame de constatação de embriaguez.

Ainda segundo a denúncia, enquanto era registrado o boletim de ocorrência compareceu Marcos Roberto Klein e relatou que, momentos antes, o denunciado conduzindo o mencionado veículo abalroou seu automóvel LIFAN X60, placa NPO 0035, que estava estacionado na Avenida Daury Riva, fato presenciado por seus colegas de trabalho.

A ação penal é procedente
.

A materialidade está demonstrada através do boletim de ocorrências (Id: 38561900 – fls. 10/11), termo de exibição e apreensão (Id: 38561900 – fl. 20), auto de constatação de danos (Id: 38561900 – fl. 31), auto de constatação de embriaguez (Id: 38561900 – fls. 41/42), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Da mesma forma a autoria é certa e recai de forma induvidosa na pessoa do acusado.

O réu Marco Antônio dos Santos negou a imputação. Em seu interrogatório judicial afirmou que, no dia do fato, realmente foi abordado pela guarnição policial após ter sido flagrado conduzindo o veículo em ‘zigue-zague’, entretanto, aduziu que tal circunstância (‘ziguezague’) foi em decorrência de que estava cochilando, pois estava vindo de uma festa, e não por conta de estar embriagado na ocasião. Justificou que por ter problema na fala o policial atestou como sinal de embriaguez, ainda, disse que sua dificuldade de sair do veículo, quando solicitado, foi em virtude de um “furúnculo” que possui nas nádegas. Ainda, disse não ter abalroado o veículo de propriedade de Marcos Roberto Klein, inclusive não tinha nenhum sinal de batida em seu veículo
(Id: 57323147).

Todavia, analisando o conjunto probatório produzido, não há como se acolher a versão do réu.

Gilmar Silveira Sérgio, sargento da Polícia Militar ouvido em Juízo, narrou que em rondas se depararam com o réu conduzindo seu veículo de forma anormal, fechando outros veículos, não dando ultrapassagens, então fizeram a abordagem. Em conversa com o denunciado perceberam seu estado de embriaguez, ao solicitar para que saísse do carro, ele saiu com dificuldade, demonstrando, ainda, dificuldades para andar, para conversar, odor etílico e estava exaltado
(Id: 57323147).

Gilmar Silveira Sérgio frisou, ainda, que na ocasião compareceu um senhor (Marcos Roberto Klein) e informou que o denunciado, momento antes, teria abalroado seu veículo
.

Marcos Roberto Klein, ouvido em Juízo, asseverou que seus colegas de trabalho o chamaram informando que o réu havia batido em seu carro que estava estacionado, tendo se evadido do local. Informou que o réu foi imediatamente reconhecido por ser pessoa muito conhecida na cidade, assim como o veículo que conduzia, de maneira que saiu a sua procura, como não o encontrou retornou para seu local de trabalho. Posteriormente, foi informado que ele estaria na delegacia, então compareceu e narrou o ocorrido, quando foi informado que ele estava embriagado e por isso havia sido preso
(Id: 57323147).

De se ver as claras, portanto, a certeza da prática delitiva pelo réu a possibilitar condenação, não havendo que se acolher a tese defensiva, pois todas as provas, documentais e testemunhais, são uníssonas em apontá-lo como autor do crime ao atestar sua embriaguez enquanto conduzia seu veículo, havendo, inclusive, abalroado o carro de Marcos Roberto Klein, nessa condição (embriagado).

É importante destacar, embora, de fato, o réu apresenta certa dificuldade na fala, não há nenhuma evidência de que a testemunha policial tenha vindo em Juízo imputar falsa e injustamente a prática de crime ao réu
.

Ao contrário, inexiste qualquer aceno nesse sentido, pois é policial militar que zela pela prevenção e contenção de crimes, bem como tem o dever legal de promover a justiça, gozando, portanto, seu depoimento, de presunção de veracidade, não havendo motivos para colocar em xeque a validade de seu depoimento, mesmo porque, ao relatar a dificuldade de falar do réu deixou claro ser em decorrência da embriaguez e não condição natural, pois, relatou, igualmente, outros sinais característicos de embriaguez, não se embasou apenas na fala.

Sobre o tema: (...).

Portanto, comprovada a materialidade e autoria delitiva na pessoa do acusado a condenação é imperativa, assim, passamos a dosimetria da pena.

Antecedentes imaculados por força da súmula 444 do STJ.

O grau de culpabilidade não extrapola condutas dessa natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto à personalidade e conduta social do réu.

Diante disso, fixo a pena base em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo de 2 (dois) meses, previsto no art. 293, caput, do CTB, tornando-a definitiva, pois inexistem demais causas que possam influir no cômputo.

Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de CONDENAR o réu MARCO ANTONIO DOS SANTOS à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

I) O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal;

II) O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

III) Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo (CP, art. 44, §2º).

IV) O sentenciado fica advertido que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, §4º)
”.

De acordo com a defesa, as provas existentes são insuficientes para atestar a alteração na capacidade psicomotora do réu.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, Gilmar Silveira Sérgio, na presença do policial João Manoel Alves da Silva, elaborou auto de constatação de embriaguez alcóolica, afirmando que, quanto à aparência, o condutor,
Marcos Antônio dos Santos
, apresentava sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, vermelhidão na face (Id n. 112622480 - Pág. 41).

Em relação à capacidade psicomotora e verbal, relatou que o motorista apresentava dificuldade no equilíbrio e alteração na fala (id. 112622480 - Pág. 42).

Segundo consta na apelação, o auto de constatação de embriaguez não foi elaborado pelo policial que atendeu a ocorrência.

Não prospera o argumento defensivo, uma vez que o exame foi realizado por Gilmar Silveira Sérgio e João Manoel Alves da Silva, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela sua condução até a delegacia (id. 112622480 - Pág. 19, 21 e 42).

No que se refere à tese de utilização do laudo [auto de constatação de embriaguez] apenas como elemento de prova, consoante preceitua o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

In casu
, o termo de constatação de embriaguez não é prova isolada nos autos, visto que os fatos foram confirmados em juízo pelo policial militar, Gilmar Silveira Sérgio, que narrou que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez [2min16s], com dificuldades para andar e conversar, além de estar um pouco exaltado [2min31s] e com odor etílico [2min52s].

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do § 2º no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

No caso concreto, a embriaguez foi demonstrada não somente pelo testemunho de
Antônio
, mas principalmente por sinais externos, como o odor de álcool identificado pelos policiais.

Ademais, apenas por reforço de argumentação, certo é que esse não é o primeiro fato envolvendo embriaguez ao volante que o apelante tem em seu desfavor, tendo em vista que já foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB nos autos da Ação Penal n. 312-73.2017.811.0009
[1]
, além de ter sido novamente preso em flagrante, em 5/10/2020, pelo cometimento do mesmo crime
[2]
.

Dessa forma, muito embora a defesa sustente a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, não há nenhuma dúvida de que
Marco Antônio dos Santos
conduziu seu veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de álcool, conforme comprovado pela prova testemunhal produzida em juízo e pelo auto de constatação de embriaguez.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Colíder - Terceira Vara Criminal. 312-73.2017.811.0009. Descrição: Denunciado como incurso nas sanções do artigo 306, "
caput
", da Lei 9.503/1997. Anotações Distribuidor: 26/02/2021 == Foi condenado à pena de 06 meses de detenção e 10 dias-multa, mais a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses. A sentença transitou em julgado em 10/09/2018.

[2]
Auto de prisão em flagrante nº 1002643-06.2020.8.11.0009. Id n. 56570845 - Pág. 2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022